Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-93.2017.8.26.0394
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Obrigação de fazer – Portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica e Dores nas Articulações – Solidariedade entre os entes federativos – Pedido de agendamento de consulta com médico especialista em Reumatologia – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna – Reexame necessário e recurso de apelação

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Obrigação de fazer – Portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica e Dores nas Articulações – Solidariedade entre os entes federativos – Pedido de agendamento de consulta com médico especialista em Reumatologia – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000309-93.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARINEUSA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000309-93.2017.8.26.0394
Apelante: Prefeitura Municipal de Nova Odessa
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Marineusa Ribeiro da Silva Pereira
Comarca: Nova Odessa
Voto no 18444
AÇÃO ORDINÁRIA – Obrigação de fazer – Portadora de
Hipertensão Arterial Sistêmica e Dores nas Articulações –
Solidariedade entre os entes federativos – Pedido de agendamento
de consulta com médico especialista em Reumatologia –
Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – O direito
à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna –
Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Marineusa Ribeiro da Silva
Pereira em face do Município de Nova Odessa, na qual a autora busca, em síntese,
agendamento de consulta com médico especialista em reumatologia, além da realização de
exames, internações e entrega de medicamentos que venham a ser indicados pelo médico,
providências necessárias ao tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica e Dores nas
Articulações.
O juízo monocrático julgou parcialmente procedente a ação,
determinando que a requerida providenciasse o agendamento da consulta com o médico
especialista, observada a prescrição médica correspondente.
Em sede de apelação, a Municipalidade de Nova Odessa sustenta
que o pedido da autora é genérico e indeterminado, no que diz respeito à realização de
exames, internação e medicamentos pleiteados, acrescentando que o direito à saúde,
previsto no artigo 196 da Constituição Federal, deve atender aos limites orçamentários, ao
tempo em pede o afastamento da multa diária e da possibilidade de sequestro de verbas
públicas.
A autora, em contrarrazões, pede a confirmação da r.sentença.
A fls. 78 a 81 encontra-se o parecer da Douta Procuradoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça.
É o relatório.
Trata-se de pretensão que não se amolda ao Tema 106, objeto do
REsp no 1.657.156, julgamento no qual foram fixados critérios para a entrega de
medicamentos por parte do poder público, mesmo que não contemplados nas relações e
protocolos do SUS, de sorte que a apreciação da matéria será feita sob orientação diversa.
Não há negar que um dos princípios do texto constitucional é a
descentralização, que quer significar “execução de serviços prioritariamente por
municípios”, como bem o diz o médico sanitarista Eduardo Jorge (Um pacto pela Saúde, in
Roberto Gouveia, Saúde Pública, Suprema Lei a nova legislação para a conquista da
saúde, SP, Mandacaru, 2.000, p. 31). E não há nessa interpretação nenhuma novidade,
diante do que está nos artigos 219 a 231 da Constituição do Estado de São Paulo.
À União, por sua vez, cabe apenas transferir recursos ao Estado e
ao Município, por meio de dotações ou créditos consignados no orçamento, para o
desenvolvimento das ações e dos servidos do SUS (Lei Complementar Estadual no 791, de
9/3/95), razão por que não pode o Município fugir aos seus compromissos. É, sim, parte na
relação de direito material. Neste sentido, colhe a jurisprudência:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO
COM BASE EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO
CABIMENTO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO

SÚMULA 211/STJ
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES FEDERATIVOS. 1. Ab initio, ressalta-se que, ainda que a
matéria tenha sido reconhecida como repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, descabe sobrestar o julgamento do
recurso especial, conforme orientação da Corte Especial e como
consignado pela Primeira Seção no REsp 1.002.932/SP. 2. Verifica-
se que a Corte a quo não analisou os artigos infraconstitucionais
tidos como violados. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido
como o necessário e indispensável exame da questão pela decisão
atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência da
Súmula
211
do
STJ.
3.
Ainda
que
considerado
o
prequestionamento implícito, o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido
de que o fornecimento de medicamentos para as situações de
exceção deve ser coordenado entre as três esferas políticas: União,
Estado e Município, não sendo permitido, dado o texto
constitucional, imputar responsabilidade a apenas um dos
operadores. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp
1163188/SC. 2a Turma, Min. Rel. Humberto Martins. D. J.:
16.06.2010).
A apelada alega que enfrentou dificuldade no agendamento de
consulta com especialista em reumatologia, atendimento que se justificava diante das
queixas da paciente. A apelante, de sua parte, não contesta o fato de o médico cujo nome,
endereço, registro no CRM e demais dados constam do receituário ter prescrito a
realização da consulta ora reivindicada. Argumenta apenas com a existência de um
“Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas”, que refletiria o consenso da comunidade
médica, segundo o qual cabe ao Poder Público fornecer ao administrado apenas o
tratamento ali indicado.
Mas não haverá de ser uma Portaria ou Protocolo, norma de
terceiro escalão na hierarquia do ordenamento jurídico, a restringir a aplicação da lei e da
regra constitucional. O Sistema Único de Saúde não implica o reconhecimento de um papel
de simples gerenciamento das ações de saúde por parte do Estado-membro. Aliás, o artigo
6o da Lei Federal no 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao dispor sobre as condições para a
prescrição, proteção e recuperação da saúde, estabelecendo diretrizes para a organização e
o funcionamento dos serviços correspondentes, permite entender que aquele conjunto de
ações integradas não comporta aplicação restritiva.
Se o legislador constitucional deixou expressamente consignada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevância pública das ações e serviços de saúde (art. 197 da Constituição Federal e art. 220
da Constituição Estadual), dispondo acerca do acesso universal e do atendimento integral
às pessoas (art. 198, II, da Constituição Federal; art. 219, 2 e 4, e art. 222, IV, ambos da
Constituição Estadual), isto tudo tem de participar de uma certa ordem de prioridade e de
hierarquia das demandas, de diversas naturezas, que o Estado tem de atender. O direito à
vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna. No dizer de Jacques Robert,
citado por José Afonso da Silva, “o respeito à vida humana é a um tempo uma das maiores
ideias de nossa civilização e o primeiro princípio da moral médica” (Curso de Direito
Constitucional Positivo, 14a ed., SP, Malheiros Editores, 1997, p. 195). Por princípio
básico de hermenêutica jurídica, quem dá os fins tem de dar os meios. A Constituição
Federal, quando estabelece o direito à vida (art. 5o, caput) e o direito à saúde (art. 6o), está
dizendo que nenhum ser humano poderá ter interrompida a sua trajetória na face da Terra a
não ser que inexistam meios, ao alcance do Estado, para evitar a morte.
A omissão do poder público viola regra profundamente enraizada
na consciência ética e jurídica dos povos civilizados, de sorte que ao Estado não é dado,
mesmo por inação, tirar da pessoa aquilo que a ela não deu, vale dizer, a vida. Está-se aqui
diante daquilo que os juristas conhecem como omissão juridicamente relevante, pois o
Estado tem, por força da carta magna, obrigação de cuidado e proteção. Sonegar um
remédio vital, imprescindível à sobrevivência do enfermo, é conduta da maior gravidade,
não escusável, sobretudo à vista do mandamento inscrito no artigo 198, II, da Constituição
Federal. A mesma carta constitucional que garante o direito à vida, dá ao homem público
os meios para prover a fruição do direito, que estão nos artigos 195 e 198, parágrafo único,
daquele texto. Mais que isto, o Código de Saúde do Estado de São Paulo (Lei
Complementar no 791, de 9/3/95) prevê, no seu art. 7o, a responsabilidade objetiva das
pessoas jurídicas que causarem danos ao indivíduo ou à coletividade.
“A saúde é uma das condições essenciais da liberdade individual e
da igualdade de todos perante a lei” (art. 2o do Código de Saúde do Estado); “o direito à
saúde é inerente à pessoa humana, constituindo-se em direito público e subjetivo” (art. 2o, §
1o). Se não há orçamento para as políticas sociais, o Estado e seus agentes têm de
responder por isso (art. 37, §6o), pois a doença que aflige a autora não é fato novo, não
colheu a autoridade pública de surpresa. Se o legislador constitucional, dando especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realce à importância das ações e serviços de saúde (art. 197 da Constituição Federal e art.
220 da Constituição Estadual), dispôs acerca do acesso universal e do atendimento integral
às pessoas (art. 198, II, da Constituição Federal; art. 219, 2 e 4, e art. 222, IV, ambos da
Constituição Estadual), não poderia o administrador, em seu projeto de lei relativo ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, dar menor ênfase, que
repercute na expressão monetária, àqueles setores da vida pública, sob pena de se ver aqui
configurada uma contradição valorativa ou uma contradição de princípios, como diz Karl
Engisch (Introdução ao pensamento jurídico, 6a ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1988, 315 a 325). Em outros termos, o legislador ter-se-ia afastado da vontade
do legislador constitucional ou da vontade da Constituição.
Todos, independentemente de sua condição econômica, devem
receber atendimento integral pelo SUS, cujos profissionais, além disto, não podem ser
impedidos de prescrever tal ou qual medicamento, este ou aquele procedimento cirúrgico,
sob o cômodo argumento de que não é possível atender a demanda. A Constituição Federal
tem compromisso com a inclusão, ao passo que as regras burocráticas do órgão de gestão
da saúde estão comprometidas com a perversa lógica da exclusão, seguindo critérios
exclusivamente financeiros.
Enfim, eventual problema orçamentário ou burocrático do Estado,
nem de longe se pode sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa humana. A
autora trouxe aos autos prescrição médica cuja autoridade em nenhum momento foi
contestada. Essa documentação demonstra claramente as necessidades específicas da
paciente, pelo que imprescindível se mostra a realização da consulta com médico
especialista em reumatologia, prescrita pelo médico.
Com efeito, dizer quando e como a Administração Pública irá
submeter a paciente à consulta com especialista não é atuação que se coloque no âmbito da
discricionariedade administrativa, revelando, isto sim, interferência indevida do poder
público sobre o ato médico.
De fato, sob pretexto de que determinada consulta pode esperar, à
falta de urgência, a Administração Pública, na base de protocolos comprometidos com
critérios meramente financeiros, vai sonegando a prestação de assistência à saúde dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrados, o que é inadmissível.
Não se nega, é claro, que se tenha de estabelecer uma ordem de
prioridades. Mas esta triagem há de ser feita dentro de um determinado espaço temporal,
com limite pré-estabelecido, pena de se tornar mera desculpa retórica, fundada num certo
argumento de autoridade, para sonegar o direito ao acesso igualitário e universal às ações
de saúde.
É muito cômodo estabelecer prioridades, numa fila que não tem
tamanho nem tempo de espera, quando a doença é dos outros. Mas se fosse possível à
burocracia que não tem face, corpo nem alma colocar-se no lugar do administrado,
talvez aí a percepção fosse outra.
Compete ao Judiciário, provocado que foi, velar pela aplicação do
texto constitucional, carta política da República Federativa. E a Justiça não fugirá à sua
responsabilidade no arbitramento desta questão de suma relevância.
Com relação ao pedido de realização de internações e entrega de
medicamentos que venham a ser indicados pelo médico, evidente está o seu caráter
genérico, razão por que nem mesmo haveria a sentença de se ocupar do tema, revelando-se
importante lembrar que não se admite provimento condicional (art. 492, parágrafo único,
do Código de Processo Civil).
Convencera-me de que só o efetivo acréscimo de trabalho do
advogado, por força do recurso interposto, justificaria a majoração dos honorários, a
despeito do modo verbal imperativo empregado pelo legislador na regra do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, julgando Agravo de
Instrumento em Recurso Extraordinário (ARE 711027, 1a T., Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, J. 30/08/16, DJe 04/08/17), por maioria, decidiu de outro modo.
Destarte, considerada a presunção absoluta estabelecida pela
referida regra legal, tenho por bem majorar em R$ 500,00 os honorários advocatícios
fixados anteriormente, atento à regra do artigo 85, § 11 (que reporta aos parágrafos 2o a 6o),
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consigne-se, a final, que, caso o Poder Público descumpra o
comando, responderá por improbidade administrativa o agente que tiver dado causa à
inadimplência.
Nestes termos, nego provimento ao reexame necessário e ao
recurso de apelação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator